Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-43.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001670-43.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EGEWARTH & SOUZA LTDA - CNPJ: 09.485.454/0001-74 (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), EVA SOUZA - CPF: 015.008.081-64 (EMBARGADO), MARCELO LUIS JACOBY EGEWARTH - CPF: 013.992.451-55 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MARCELO LUIS JACOBY EGEWARTH - CPF: 013.992.451-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO ALEGADA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AO FUNJUS.
BIS IN IDEM
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das embargadas para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, em razão do pagamento administrativo pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS).

2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 85 do Código de Processo Civil e 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, sustentando ausência de explicitação dos fundamentos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido em relação aos fundamentos para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pagos administrativamente.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verificam tais vícios.

5. Em relação à alegada omissão, o acórdão recorrido fundamentou de forma clara que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais configura
bis in idem
, pois o valor correspondente já foi recolhido administrativamente ao FUNJUS, conforme legislação aplicável (Lei n. 10.433/2016 e LC n. 111/2002).

6. O recurso utilizado visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível via embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando já pagos administrativamente pelo FUNJUS, sob pena de configuração de
bis in idem
. 2. Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.433/2016, art. 12; Lei Complementar estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024, DJe de 30.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das embargadas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, em razão de ter sido recolhido administrativamente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos – FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado.

A parte embargante sustenta que a decisão recolhida foi omissa quanto aos motivos que levaram a afastar a incidência dos artigos 85, do Código de Processo Civil, e 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 257094670, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das embargadas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, em razão de ter sido recolhido pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos – FUNJUS da Procuradoria-Geral do Estado.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No caso, a
parte embargante alega que o
decisum
recorrido carece de explicitação quanto aos motivos que levaram a afastar a incidência dos artigos 85, do Código de Processo Civil, e 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002.

Todavia, restou consignado no voto condutor do v. acórdão que:

“
Denota-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular processamento do feito, a Fazenda Pública requereu a extinção do presente executivo fiscal,
considerando o pagamento administrativo do débito exequendo por meio do REFIS – Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso
.

[...]

Com efeito, observa-se que os honorários sucumbenciais já foram cobrados e efetivamente pagos na via administrativa, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor global da negociação efetivada em sede extrajudicial.

Imperioso registrar, por oportuno, que o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

[...]

Ainda sobre o FUNJUS, o art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 – que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso – estabelece que
o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos
. Vejamos:

[...]

Nesses termos, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

[...]
”. [sem destaque no original].

Por certo, o pagamento dos honorários de forma administrativa, quando da adesão a programa de parcelamento, como no caso, é apto a desautorizar nova condenação em verba honorária, porquanto configuraria
bis in idem
, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando a desconstituição de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência em razão de adesão à programa de parcelamento, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte.

II - Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024.

III - O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna prejudicado o exame da divergência jurisprudencial suscitada. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019.

IV - Agravo interno improvido.
”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 28.10.2024, Publicado no DJe em 30.10.2024). [sem destaque no original].

Com efeito, tenho que está correta a decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios, diante do recolhimento administrativo ao FUNJUS.

É evidente, portanto, o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024